Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-51.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005488-51.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005488-51.2016.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovadas as prorrogações contratuais a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, impossível é presumir-se que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005488-51.2016.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ens. Público de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá, em face da decisão monocrática por mim proferida, que, negou provimento ao apelo da mesma parte, deu provimento ao apelo da Municipalidade e, em remessa necessária, retificou a sentença para julgar improcedente a ação interposta pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não comprovadas as prorrogações dos contratos firmados com os representados pelo Agravante, a extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de excepcional interesse público, não sendo possível concluir pela ocorrência de contratações temporárias nulas, de modo que a condenação ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário, consoante id. 217951158.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 223344189, o Agravante alega que
foi proferida Decisão Monocrática não conhecendo do Recurso de Apelação interposto pela parte ora agravante e dando provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte ora agravada sob fundamento de que não há interesse jurídico no recurso de apelação interposto pelo SINTEP
, considerando que (...)
não há nenhum documento que demonstre as alegadas renovações sucessivas nas contratações, não sendo possível confirmar se transcorreram mais de dois anos de contratação consecutiva em atividades de fim para administração
.

Prossegue aduzindo que,
ao reformar a sentença que havia sido julgada antecipadamente, afastando a possibilidade de produção de prova, demonstra a interpretação divergente quanto ao indeferimento de produção de prova e concomitantemente existência do julgamento improcedente da demanda por ausência de provas
.

Assevera, ainda, que, a decisão é contrária aos procedentes deste Sodalício, quanto ao entendimento pacificado sobre o mérito da questão, colacionando julgados variados.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá, disponível no id. 229988749, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005488-51.2016.8.11.0041

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ens. Público de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá, em face da decisão monocrática por mim proferida, que, negou provimento ao apelo da mesma parte, deu provimento ao apelo da Municipalidade e, em remessa necessária, retificou a sentença para julgar improcedente a ação interposta pela mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não comprovadas as prorrogações dos contratos firmados com os representados pelo Agravante, a extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de excepcional interesse público, não sendo possível concluir pela ocorrência de contratações temporárias nulas, de modo que a condenação ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário, consoante id. 217951158.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 223344189, o Agravante alega que
foi proferida Decisão Monocrática não conhecendo do Recurso de Apelação interposto pela parte ora agravante e dando provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte ora agravada sob fundamento de que não há interesse jurídico no recurso de apelação interposto pelo SINTEP
, considerando que (...)
não há nenhum documento que demonstre as alegadas renovações sucessivas nas contratações, não sendo possível confirmar se transcorreram mais de dois anos de contratação consecutiva em atividades de fim para administração
.

Prossegue aduzindo que,
ao reformar a sentença que havia sido julgada antecipadamente, afastando a possibilidade de produção de prova, demonstra a interpretação divergente quanto ao indeferimento de produção de prova e concomitantemente existência do julgamento improcedente da demanda por ausência de provas
.

Assevera, ainda, que, a decisão é contrária aos procedentes deste Sodalício, quanto ao entendimento pacificado sobre o mérito da questão, colacionando julgados variados.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) No caso concreto, é fato incontroverso que os servidores prestaram serviços ao Município de Cuiabá, todavia
não houve comprovação objetiva de que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de excepcional interesse público, pois com base apenas em Relatório de Servidores por Valor Líquido (id. 67605984) e Fichas Financeiras (id. 67605980 e seguintes), não é possível concluir que se tratou de contratações temporárias nulas.

Logo, impossível é presumir-se que as contratações foram realizadas tal como está na inicial, não restando minimante demonstrados os fatos constitutivos de direito, pelo que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

(...) Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘o art. 333, I e II, do CPC, estabelece que compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor’ (EDcl no AREsp 141.733/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/09/2012). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 278.445/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/09/2013. (...).

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1438048/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24-4-2020.

Por importante, ressalto que não há que se falar em cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, sobretudo porque na petição inicial a própria parte autora assim requereu, não podendo, portanto, apresentar comportamento contraditório apenas porque lhe convém, comportamento este vedado pelo ordenamento jurídico por afrontar a boa-fé objetiva e seus deveres anexos (venire contra factum proprium), razão pela qual o apelo do substituto não prospera.

A respeito:

(...)

Portanto, não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias, tampouco oportunamente especificadas e requeridas as provas que assim se prestariam, de modo que a condenação ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Esse vem sendo o entendimento reiterado por este Sodalício, ao qual me inclino, em respeito à colegialidade, conforme se extrai do aresto a seguir: (...) [
Destaquei
]

Assevero, para o esclarecimento do Agravante, que, o apelo por ele interposto teve seu seguimento normal, portanto, restando conhecido, no entanto, não provido, por decorrência lógica do provimento do apelo da Municipalidade e retificação da sentença, em sede de reexame necessário.

E assim ocorreu porque não houve comprovação objetiva dos fatos constitutivos do direito do Agravante, considerando que não foram produzidas provas aptas a comprovarem as sucessivas contratações por prazo superior ao previsto em lei, de modo que impossível presumir a extensão da condenação ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do décimo terceiro (13º) salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, sob risco de enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Por oportuno, é importante ressaltar que não houve pedido de produção de provas documentais e orais, como erroneamente alegado pelo Agravante, considerando que, intimado a manifestar sobre as provas que pretendia produzir, limitou-se a requerer a intimação da Municipalidade para
informar se os períodos dos contratos temporários dos servidores descritos no item 15 da Inicial, bem como os valores que foram recebidos pelos mesmos e a natureza jurídica destes valores
(id. 67606452).

Ademais, na petição inicial, o Agravante requer o julgamento antecipado da lide, nada manifestando sobre a produção de novas provas, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa, ou em contradição da decisão que julgou improcedente o feito, mas de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, ônus que incumbia ao Agravante e do qual não se desincumbiu adequadamente (art. 373, I, CPC).

Por fim, registro que os precedentes relacionados pelo Agravante se distinguem do caso concreto, considerando que naqueles houve comprovação objetiva dos fatos constitutivos do direito pleiteado, tratando-se de matéria incontroversa, o que, como visto, não se verifica no presente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024